Tribunal: TJBA
Processo: 8056830-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056830-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MAI BELLA CONFECCOES LTDA - EPP e outros Advogado(s): LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DIRETA. PENHORA. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal contra a única sócia da empresa executada, empresária individual, com penhora sobre valores pessoais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens do sócio de empresa individual; (ii) saber se é possível a limitação da penhora sobre rendimentos pessoais da executada a determinado percentual. III. Razões de decidir 3. Empresário individual responde diretamente pelas obrigações da firma, inexistindo separação patrimonial entre pessoa física e jurídica. 4. Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em casos de empresário individual. 5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial. 6. Admite-se a limitação da penhora sobre os rendimentos mensais da executada a 20%, para resguardar sua subsistência e dignidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: " "1. O empresário individual responde diretamente pelas dívidas contraídas em nome da firma, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.2. É possível a limitação da penhora sobre os rendimentos mensais da parte executada a 20%, desde que demonstrada a necessidade de preservação do mínimo existencial." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 e 833. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056830-92.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MAI BELLA CONFECCOES LTDA - EPP e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR